Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Trata-se de petitório (id no 17630892) apresentado por ambas as partes, em que o embargante, ora apelante, postula a desistência dos embargos, ocasião em que assevera que as partes entabularam um acordo. Saliento que já houve decisão de admissibilidade (id no 17359427) a respeito do apelo de id no 17208330. Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre rememorar que os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação. Assim, esclareço à parte apelante que, uma vez que já houve a prolação de sentença, a vindicada desistência dos embargos à execução é vedada por força da inteligência que se extrai do §5o do artigo 485 do CPC[1], de modo que, nesse ponto, nada há o que se prover. Por outro lado, saliento à parte apelante que é possível a desistência de seu recurso, sem anuência da parte contrária, conforme diretriz contida no caput do artigo 938 do CPC[2], devendo a parte apelante, caso queira, formular o respectivo pedido em nova petição. De qualquer forma, a par do noticiado no aludido petitório, observo que, na execução originária, ambas as partes apresentaram petição (id no 67404281 dos autos de no 0703200-78.2019.8.07.0020) em que requereram ao juízo de origem a homologação da transação pactuada, com a consequente extinção do feito executivo. Verifico ainda que, ao acessar o sítio eletrônico[3] deste Tribunal, mencionada petição ainda não foi apreciada pelo juízo de piso. Desse modo, considerando que eventual homologação de referida transação prejudicará, por óbvio, o julgamento do presente apelo, determino o retorno do feito à Secretaria da Turma, onde deverá ficar sobrestado, aguardando a deliberação do juízo a quo (processo no 0703200-78.2019.8.07.0020) acerca do acordo noticiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se as partes. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Em Brasília, 10 de julho de 2020. [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1051347&amp;ca=5a146543b99c29b682b0b005947cf4ddca2a592348aeef133f1d63c090f05273e059e5e02a7f4caaecdd304e86e4ed0c9ccef146623d632a